Tribunal: STF
Processo: ARE 1407880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO DECLARATOR A DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DUPLO APELO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS EFETUADAS PELA RÉ. PREÇO COBRADO UTILIZADO EM CONTRATOS COM OUTROS TOMADORES DO SERVIÇO. HONORÁRIO



    1. De acordo com o art. 12 da Lei n° 9534/97, "o serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao Comandante requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação".



    2. Apenas de forma excepcional, a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços, é que a autoridade marítima poderá fixar o preço dos serviços de praticagem. Precedente do STJ. No caso dos autos não houve a interrupção os serviços de praticagem, sequer ameaça de interrupção, é incabível a intervenção da autoridade marítima a fim de fixar o preço por tais serviços, como bem entendeu o magistrado do primeiro grau.



    3. Ainda que o SINDANPE não tenha legitimidade para negociar, em nome das companhias de navegação associadas ao Centronave, como sustenta a autora, o fato é que tal acordo tem sido aplicado a outros tomadores do serviço. Não há nada nos autos que evidencie abusividade ou ilegalidade nos preços de acordo com a tabela SINDANPE.



    4. O que não é razoável é compelir à ré a cobrar pelos seus serviços os valores previstos em um contrato celebrado em 2007, denunciado pela própria autora, apenas com a correção pelo IPCA.



    5. O prejuízo sofrido em razão de cumprimento de medida liminar posteriormente revogada não precisa ser estabelecido na sentença, é dispensada a condenação nesse sentido, pois decorre de responsabilidade objetiva e a parte lesada pode pleitear nos próprios autos a liquidação dos danos sofridos. Precedentes STJ.



    6. O fato de o juiz tê-los fixado em 20% em sentença anterior, da qual se retratou após a interposição de apelação, não o vincula em relação ao valor dos honorários.



    7. Apesar de não fazer referência expressa, o magistrado condenou a parte autora em honorários de sucumbência tanto na Ação Cautelar quanto na Ação Declaratória c/c indenizatória (principal), pois não fez nenhuma ressalva e a sentença é válida para as duas demandas.



    8. Uma vez julgados os apelos, o Agravo Interno na Petição (n° 459413-6) para atribuição de efeito suspensivo ao recurso perde o seu objeto.



    9. Negado provimento aos recursos. Revogada a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao apelo da autora Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e incisos XVII e XX; e 8º, caput, incisos III e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente